Tribunal: STJ
Processo: 0831238-30.2019.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735264 - MS (2024/0329272-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: M P V
AGRAVANTE
: L G P V
ADVOGADO
: DIVONCIR SCHREINER MARAN JÚNIOR - MS010026
AGRAVADO
: J S DO L F
REPR. POR
: I N DA S - CURADOR
ADVOGADO
: LUTHIERO JOSÉ DA SILVA TERÊNCIO - MS021453
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA C/C PENSÃO VITALÍCIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
O Tribunal
, com base no conjunto fático e probatório
1.
a quo
carreado aos autos, afastou a alegação de cerceamento de
defesa, por considerar suficientes as provas acostadas aos autos
para formar o livre convencimento do julgador. A alteração de tais

conclusões demanda a incursão nas questões fático-probatórias,
providência vedada nessa via especial, ante o óbice da Súmula 7
do STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49681956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 2d9f98e2-7771-465c-bdfa-cd3dfd83fbfa

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49681956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 2d9f98e2-7771-465c-bdfa-cd3dfd83fbfa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735264 - MS (2024/0329272-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: M P V
AGRAVANTE
: L G P V
ADVOGADO
: DIVONCIR SCHREINER MARAN JÚNIOR - MS010026
AGRAVADO
: J S DO L F
REPR. POR
: I N DA S - CURADOR
ADVOGADO
: LUTHIERO JOSÉ DA SILVA TERÊNCIO - MS021453
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA C/C PENSÃO VITALÍCIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
O Tribunal
, com base no conjunto fático e probatório
1.
a quo
carreado aos autos, afastou a alegação de cerceamento de
defesa, por considerar suficientes as provas acostadas aos autos
para formar o livre convencimento do julgador. A alteração de tais

conclusões demanda a incursão nas questões fático-probatórias,
providência vedada nessa via especial, ante o óbice da Súmula 7
do STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por M P V e OUTRO, em face de decisão monocrática de fls. 786-
791, e-STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
assim ementado (fl. 616, e-STJ):

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE
Documento eletrônico VDA48857271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:38
Código de Controle do Documento: cdad5003-93d4-4b3c-b10b-ff34032217b6

TRÂNSITO C/C PENSÃO VITALÍCIA – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO –
DANO MORAL – PENSÃO MENSAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Embargos de declaração opostos e rejeitados na origem pelo acórdão de fls.
660-667, e-STJ.
Nas razões do recurso especial (fls. 679-686, e-STJ), as insurgentes
apontaram ofensa aos artigos 369 e 370 do CPC, ao argumento de ocorrência de
cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova oral.
Contrarrazões apresentadas às fls. 690-701, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 703-711, e-STJ), a Corte de origem
negou seguimento ao apelo nobre, dando ensejo à interposição do agravo de fls. 725-
736, e-STJ, visando destrancar o processamento da insurgência.
Contraminuta às fls. 749-766, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 786-791, e-STJ), não se conheceu do reclamo,
ante a incidência da Súmula 7/STJ, pois rever a conclusão do Tribunal
quanto
a quo,
ao alegado cerceamento de defesa, implicaria em reexaminar as provas dos autos.
No presente agravo interno (fls. 795-800, e-STJ), as insurgentes sustenta a
desnecessidade de reapreciação de fatos e provas.
Impugnação às fls. 805-816, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelas agravantes são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
Não merece acolhida a pretensão de afastamento da Súmula 7/STJ.
1.
Na hipótese, conforme consta da decisão ora combatida, o Tribunal a quo
afastou a tese de cerceamento de defesa, porquanto julgou desnecessária a produção
da prova oral na hipótese sub judice, diante da suficiência da prova pericial à
elucidação da causa.
É o que se depreende do seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 620, e-
STJ):

Documento eletrônico VDA48857271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:38
Código de Controle do Documento: cdad5003-93d4-4b3c-b10b-ff34032217b6

No caso, o magistrado de primeiro grau destacou na fase saneadora a
, a qual foi realizada (f. 363/366).
necessidade apenas da produção pericial
Portanto, se o julgador formou seu convencimento, sentindo-se apto a apreciar o
mérito da causa com o conjunto probatório constante nos autos, não se
do direito fundamental ao processo justo,
vislumbra violação
tampouco
, ao julgar antecipadamente o feito.
cerceamento de defesa
Aliás, necessário observar que a prova testemunhal em nada elucida a
. [grifou-se]
responsabilidade pelo ocorrido
Dos embargos de declaração (fl. 662, e-STJ):

Todavia, verifica-se a inocorrência de qualquer vício no r. acórdão, uma vez que
expressamente constou no julgado que a prova oral não foi deferida pelo juízo a
(...) [grifou-se]
quo ante sua desnecessidade diante do laudo pericial
Nesse contexto, rever tal entendimento demandaria o reexame do contexto
fático e probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Neste sentido, precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ART.
1.022
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INCIDÊNCIA DA
. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA N. 7 DO STJ
JURÍDICA. REQUISITOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
2. O julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada,
indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou
impertinentes.
3. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da desnecessidade
de produção de prova pericial demanda reexame do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula
.
n. 7 do STJ
[...]
5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.484.421/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
29/4/2024
2/5/2024

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
Documento eletrônico VDA48857271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:38
Código de Controle do Documento: cdad5003-93d4-4b3c-b10b-ff34032217b6

CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DO
. PLANO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ
DE SAÚDE. TRANSPLANTE HEPÁTICO. CUSTEIO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
/STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS
MORAIS.
VALOR.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. Para a jurisprudência do STJ, o julgador pode determinar as provas
pertinentes à instrução do processo, bem como indeferir aquelas consideradas
inúteis ou protelatórias, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do
livre convencimento do juiz (CPC/2015, art. 370, caput e parágrafo único).
Precedentes.
2.1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
2.2. A Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em
vista a desnecessidade da prova pericial. Modificar tal entendimento exigiria
nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso
.
especial
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.094.600/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
8/4/2024
11/4/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE
PROVA ORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA No 83/STJ. PROVAS
SUFICIENTES. SOLUÇÃO DA DEMANDA. APRECIAÇÃO DO JULGADOR.
REEXAME.
SÚMULA
No
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDÊNCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA AUSENTE. AÇÃO
MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE.
EXAME DISPENSÁVEL. SÚMULA No 531/STJ.
1. No caso, o acórdão do tribunal estadual está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não ocorre
cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de prova oral e
julgamento antecipado da lide quando o julgador entende que as provas
.
existentes nos autos são suficientes à solução da controvérsia
2. O acolhimento do pedido de produção de prova oral indeferido na origem
.
encontra óbice na Súmula no 7/STJ
3. Ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial devido à da falta de
similitude fática entre os arestos confrontados.
4. Em ação monitória, não é necessário provar o negócio jurídico subjacente à
emissão do cheque prescrito. Súmula no 531/STJ.
5. A jurisprudência do STJ entende ser possível o debate acerca da origem da
dívida quando não há circulação de cártula.
6. Na hipótese, rever o entendimento de que foi expressamente afastada a
inexigibilidade do título após exame da prova dos autos atrai o óbice da Súmula
no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48857271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:38
Código de Controle do Documento: cdad5003-93d4-4b3c-b10b-ff34032217b6

7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.511.169/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
27/11/2023
30/11/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
1. O poder de instrução, conferido ao magistrado em decorrência dos princípios
da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado, autoriza-o a
indeferir as provas requeridas, quando constatada sua manifesta
.
desnecessidade ou inconveniência, o que não configura cerceamento de defesa
1.2. No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem - quanto à
necessidade de produção da prova testemunhal - demandaria, inevitavelmente,
o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7
.
/STJ
2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal
de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e
356 do STF.
3. Majoração da verba honorária, amparada no art. 85, § 11, do CPC/15, que
não importa violação do limite máximo legal fixado para tanto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.273.356/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
28/8/2023
31/8/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. CERCEAMENTO
DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
3. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. REVISÃO DAS
SÚMULA 7/STJ.
CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 4. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
REVISÃO
DAS
CONCLUSÕES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 5.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem
analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma
fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior, a prova constitui
elemento de formação da convicção do magistrado acerca dos fatos, tendo
como destinatário o juiz, o qual possui a prerrogativa de livremente apreciá-la
3. Modificar o entendimento do Tribunal local,
através de motivada decisão.
acerca da prescindibilidade de produção de prova pericial e da modalidade de
contratação, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável,
devido ao óbice da Súmula 7/STJ. [...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
AREsp n. 2.284.484/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
12/6/2023
14/6/2023

Documento eletrônico VDA48857271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:38
Código de Controle do Documento: cdad5003-93d4-4b3c-b10b-ff34032217b6

Desta forma, para alterar os fundamentos do acórdão impugnado acerca da
necessidade de produção de provas e do alegado cerceamento de defesa, seria
imprescindível a reavaliação do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito
do recurso especial, haja vista o teor da supracitada Súmula 7 do STJ.
Ademais, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta
Corte, segundo a qual "O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe
analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura
." (AgInt no AREsp n. 2.168.164/RJ, relatora Ministra Maria
cerceamento de defesa
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
).
24/11/2023
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Advirta-se, por derradeiro, que eventual interposição de recurso
2.
manifestamente inadmissível ou protelatório poderá ensejar, conforme o caso, a
aplicação de multa calculada sobre o valor atualizado da causa (arts. 1.021, § 4o e
1.026, § 2o, do CPC/15).
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48857271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:38
Código de Controle do Documento: cdad5003-93d4-4b3c-b10b-ff34032217b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.735.264 / MS
Número Registro: 2024/0329272-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08312383020198120001
0831238302019812000150002
8312383020198120001
831238302019812000150002
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M P V
AGRAVANTE : L G P V
ADVOGADO : DIVONCIR SCHREINER MARAN JÚNIOR - MS010026
AGRAVADO
: J S DO L F
REPR. POR
: I N DA S - CURADOR
ADVOGADO : LUTHIERO JOSÉ DA SILVA TERÊNCIO - MS021453
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M P V
AGRAVANTE : L G P V
Documento eletrônico VDA49659869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:52:43
Código de Controle do Documento: e50830da-8b00-4029-87d5-3dad925c1131

ADVOGADO : DIVONCIR SCHREINER MARAN JÚNIOR - MS010026
AGRAVADO
: J S DO L F
REPR. POR
: I N DA S - CURADOR
ADVOGADO : LUTHIERO JOSÉ DA SILVA TERÊNCIO - MS021453
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:52:43
Código de Controle do Documento: e50830da-8b00-4029-87d5-3dad925c1131